Tribunal: TJES
Processo: 5033727-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5033727-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BS2 S.A.

APELADO: FERNANDA PENNA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais, reconheceu sua responsabilidade por fraude bancária, condenando-a à restituição de valores indevidamente transferidos e ao pagamento de indenização por danos morais às autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade por fraude decorrente de transferências bancárias eletrônicas; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a controvérsia decorre do contrato de prestação de serviços bancários, sendo a destinação dos valores a terceiros matéria de mérito.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. O banco não comprova a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, limitando-se a alegações genéricas de contaminação por malware, desacompanhadas de prova.

6. O próprio sistema interno da instituição identifica a operação como suspeita, recomendando validação por contato telefônico, o que não é realizado antes da liberação das transações.

7. A autorização de operações de elevado valor, em curto espaço de tempo e em desconformidade com o histórico das correntistas, evidencia falha na gestão de risco e defeito na prestação do serviço.

8. A fraude integra o risco do empreendimento bancário, impondo à instituição o dever de garantir a segurança das operações realizadas em seus canais digitais.

9. O dano moral resta configurado diante da privação de recursos financeiros em viagem internacional e da situação de vulnerabilidade enfrentada, ultrapassando o mero dissabor.

O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes eletrônicas decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, por configurarem fortuito interno. 2. A liberação de transações atípicas sem observância de protocolos internos de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço. 3. A ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor afasta excludente de responsabilidade. 4. A privação de recursos financeiros em contexto de vulnerabilidade, especialmente em viagem internacional, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5033727-22.2022.8.08.0024

APELANTE: BANCO BS2 S.A.

APELADO: FERNANDA PENNA RIBEIRO e FPR TECNOLOGIA LTDA

JUIZ: DR. JULIO CESAR BABILON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BS2 S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por FERNANDA PENNA RIBEIRO e FPR TECNOLOGIA LTDA no âmbito de ação de reparação de danos materiais e morais.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude sofrida pelas autoras em suas contas bancárias (nacional e internacional), determinando a restituição do valor de R$ 56.013,06 à empresa autora e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 à autora pessoa física.

Em suas razões recursais o banco apelante arguiu, preliminarmente, (i) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não restringiu a transação e que os valores estão com o terceiro beneficiário. No mérito, sustentou: (ii) a ocorrência de fortuito externo por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, alegando que o dispositivo eletrônico da recorrida teria sido infectado por
malwares
em razão de sua própria falta de cautela no gerenciamento de dados sigilosos; (iii) a inexistência de ato ilícito e falha de segurança, asseverando que as operações foram validadas mediante uso correto de senha e
token
pessoal ; e (iv) a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório para evitar enriquecimento sem causa. Pugna, ao final, pela reforma integral do julgado para a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões as apeladas rebatem a preliminar suscitada, apontando a ocorrência de preclusão consumativa. No mérito, aduzem (i) a plena aplicabilidade da Súmula 479 do STJ e da responsabilidade objetiva bancária; (ii) a negligência específica do banco que, apesar de identificar internamente a transação como suspeita, omitiu-se no dever de realizar o contato telefônico confirmatório com a cliente antes de processar as transferências ; e (iii) a configuração do dano moral
in re ipsa
e agravado pelas circunstâncias fáticas, tendo em vista que a primeira autora estava em viagem de trabalho no exterior e permaneceu desamparada financeiramente por longo período devido ao bloqueio ineficiente das contas.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira frente à vulnerabilidade do sistema de segurança bancário, notadamente no que se refere à detecção e bloqueio de operações flagrantemente atípicas e suspeitas.

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

Pois bem. Dispõe o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo C. STJ, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Dito isto, sustenta o apelante, em caráter preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que os valores teriam sido destinados a conta de terceiro beneficiário.

Tal tese é de todo insubsistente.

Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a legitimidade da instituição bancária decorre diretamente do contrato de prestação de serviços de custódia e gestão de numerário. Eventual falha nos mecanismos de segurança que permitiram a transferência indevida é matéria que concerne ao mérito da responsabilidade, e não à titularidade da relação jurídica processual, razão pela qual corroboro a postura judicante primeva e rejeito a preliminar.

Com relação ao mérito recursal propriamente dito, o cerne da controvérsia reside na aplicação da teoria do risco do empreendimento e na caracterização do fortuito interno.

O apelante argumenta que a transação foi validada mediante senha e
token
, imputando a responsabilidade às apeladas por suposta contaminação do dispositivo por
malwares
. Todavia, tal alegação permanece no campo das conjecturas, carecendo de qualquer lastro probatório mínimo, ônus que incumbia à instituição financeira (art. 14, § 3º, II, do CDC e art. 373, II, do CPC).

A análise do arcabouço probatório revela uma realidade fática inexorável: o sistema de prevenção de fraudes do Banco identificou a transação como suspeita no exato momento de sua ocorrência. Consta expressamente no log interno da instituição a instrução para que o time de relacionamento validasse a operação via contato telefônico com a cliente.

Ocorre que, o apelante permitiu o prosseguimento e a consumação da fraude sem realizar a referida confirmação. Foram processadas operações de altíssima monta — conversão de US$ 20.000,00 e transferência via PIX de R$ 50.000,00 — em um intervalo de tempo exíguo e para beneficiários estranhos ao histórico das correntistas.

A falha na gestão de risco é patente.

Se o próprio mecanismo de defesa do banco gerou um alerta de suspeição, a liberação do numerário sem o cumprimento dos protocolos internos de segurança configura defeito na prestação do serviço.

Indene de dúvidas que a situação subsome-se perfeitamente ao enunciado da Súmula n.º 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, até mesmo porque consolidou-se o entendimento de que as fraudes bancárias eletrônicas inserem-se no risco intrínseco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, não constituindo causa excludente de responsabilidade. O banco, ao disponibilizar canais digitais, assume o dever de garantir a higidez das transações.

No que atina ao dano extrapatrimonial, a situação transcende o mero aborrecimento. A primeira apelada encontrava-se em viagem profissional na República Tcheca, ficando privada de seus recursos e com suas contas bloqueadas por aproximadamente quatro semanas após o incidente.

A insegurança emocional de estar desamparada em solo estrangeiro, compelida a recorrer à ajuda financeira de terceiros para sua subsistência básica, configura lesão evidente aos direitos da personalidade.

O quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 revela-se adequado frente às peculiaridades do caso, não comportando qualquer minoração, sob pena de esvaziamento do caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
, oportunidade na qual majoro a verba honorária para 13% (treze por cento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.